Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-37.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA
INVERÍDICA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral por suposta divulgação de notícia inverídica em rede social.
A recorrente sustentou, em síntese, que o conteúdo veiculado por vídeo divulgado na internet continha informações
falsas que poderiam induzir os eleitores a erro quanto à legitimidade da candidatura de Nei Calori.
Em contrarrazões, os recorridos argumentaram pela inexistência de fatos inverídicos, invocando a proteção da

Num. 44382060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
liberdade de expressão e contextualizando juridicamente as afirmações feitas no vídeo.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por ausência de
comprovação de disseminação de notícia sabidamente inverídica.
Tentativa de conciliação promovida pelo Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná
restou infrutífera devido ao desinteresse das partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) verificar se o conteúdo
divulgado é sabidamente inverídico, caracterizando propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
No tocante à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, concluiu-se que o recurso atendeu aos requisitos
legais, possibilitando o contraditório e a análise pela instância superior, com rejeição da preliminar.
Quanto ao mérito, constatou-se que o conteúdo impugnado, embora crítico e ácido, não continha informações
sabidamente inverídicas, mas interpretações de contexto jurídico passíveis de controvérsia.
A liberdade de expressão no contexto eleitoral está protegida pelo art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, sendo a interferência da Justiça Eleitoral medida excepcional, restrita a casos de má-fé ou
manipulação deliberada de informações.
A jurisprudência do TSE e desta Corte reafirma que mensagens qualificadas como sabidamente inverídicas devem
conter inve

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600336-37.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600336-
37.2024.6.16.0170 que, confirmou decisão liminar, e julgou totalmente improcedente a presente
representação, não havendo condenação por litigância de má-fé, uma vez que não se observou
abuso no direito de ação, apenas entendimento contrário ao que aqui foi exposto. (Trata-se de
Representação Eleitoral proposta pela Coligação "Com a Força do Povo", com fundamento no art.
57-D, da Lei nº 9.504/97 em face de Paulo Roberto Gongorra Ferraz, Erica Machado, José Marcelo
Chagas, Sebastião Antonio Martinez e José Corchak, alegando em síntese que circula nas redes
sociais um vídeo em que o advogado Paulo Ferraz, contratado pelo candidato Sebastião Martinez,
no qual aduz que "Nei Calori possui um Registro de Candidatura deferido precariamente, o qual
pode ser revertido até no julgamento próximo no TRE", colocando, ainda, que "após o julgamento
dos embargos (no TJPR) essa liminar que foi concedida ela vai ser revogada", prevendo, por fim,
que "caso Nei Calori saia-se (sic) vencedor nas eleições, pode ser que ele não tome posse,aí
Mamborê terá uma nova eleição"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COM A FORÇA DO POVO [PP/PODE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
(RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE CORCHAK (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
PREFEITO (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JOSE MARCELO DAS CHAGAS (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ERICA MACHADO (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORRA FERRAZ (RECORRIDO)

PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44382060
11/02/2025
19:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44382060 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.247

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600336-37.2024.6.16.0170 – Mamborê –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
COM
A
FORÇA
DO
POVO
[PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: PAULO ROBERTO GONGORRA FERRAZ
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: ERICA MACHADO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: JOSE MARCELO DAS CHAGAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ PREFEITO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: JOSE CORCHAK
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA
INVERÍDICA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral por suposta divulgação de notícia inverídica em rede social.
A recorrente sustentou, em síntese, que o conteúdo veiculado por vídeo divulgado na internet continha informações
falsas que poderiam induzir os eleitores a erro quanto à legitimidade da candidatura de Nei Calori.
Em contrarrazões, os recorridos argumentaram pela inexistência de fatos inverídicos, invocando a proteção da

Num. 44382060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
liberdade de expressão e contextualizando juridicamente as afirmações feitas no vídeo.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por ausência de
comprovação de disseminação de notícia sabidamente inverídica.
Tentativa de conciliação promovida pelo Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná
restou infrutífera devido ao desinteresse das partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) verificar se o conteúdo
divulgado é sabidamente inverídico, caracterizando propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
No tocante à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, concluiu-se que o recurso atendeu aos requisitos
legais, possibilitando o contraditório e a análise pela instância superior, com rejeição da preliminar.
Quanto ao mérito, constatou-se que o conteúdo impugnado, embora crítico e ácido, não continha informações
sabidamente inverídicas, mas interpretações de contexto jurídico passíveis de controvérsia.
A liberdade de expressão no contexto eleitoral está protegida pelo art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, sendo a interferência da Justiça Eleitoral medida excepcional, restrita a casos de má-fé ou
manipulação deliberada de informações.
A jurisprudência do TSE e desta Corte reafirma que mensagens qualificadas como sabidamente inverídicas devem
conter inverdades flagrantes e verificáveis de plano, o que não ocorreu nos autos.
A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e análise do caso corroboraram a ausência de elementos suficientes
para caracterizar desinformação ou violação da legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de
Mamborê/PR.
Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo no contexto eleitoral, desde que não contenha fatos
sabidamente inverídicos ou ofensa direta à honra de candidatos, está protegida pela liberdade de expressão,
nos termos da Resolução TSE nº 23.610/2019, não configurando propaganda eleitoral irregular."
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 242.
Lei nº 9.504/1997, arts. 57-D, §2º, e 57-J.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C, 27, §1º, e 33, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - RE nº 0600894-88.2018.6.00.0000.
TRE-GO - RE nº 060037367/2024.
REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000.
TRE-PR - RE nº 060036562/2024.

Num. 44382060 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” em face
da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral proposta pelo ora recorrente contra PAULO ROBERTO
GONGORRA FERRAZ, ERICA MACHADO, JOSÉ MARCELO CHAGAS, SEBASTIÃO ANTONIO
MARTINEZ e JOSÉ CORCHAK, na qual pretendia-se o reconhecimento de divulgação de notícia
inverídica em rede social. (ID 44095360)
Em suas razões recursais (ID 44095365), a recorrente alega, em síntese, que: a) as afirmações
contidas no vídeo divulgado são inverídicas e induzem os eleitores a erro, colocando em dúvida a
legitimidade da candidatura de Nei Calori; b) o registro de candidatura de Nei Calori foi deferido
de forma unânime pelo TRE-PR, não havendo indícios de precariedade; c) foram utilizados
termos jurídicos complexos no vídeo para confundir o eleitor médio, atribuindo falsamente uma
condição de inelegibilidade ao candidato; d) o registro de candidatura de Nei Calori foi deferido de
forma unânime e não há recurso em instâncias superiores que possa modificar a decisão do TRE-
PR; e) o vídeo afirma que a liminar será revogada e que o registro de candidatura é precário, o
que contradiz os fatos do processo; f) não há elementos no processo judicial que indiquem
inelegibilidade ou nova eleição no município; g) declarações no vídeo induzem a interpretação de
que a candidatura de Nei Calori é inviável, gerando confusão no eleitorado; h) a liberdade de
expressão na propaganda eleitoral deve ser exercida com base em fatos verdadeiros; i) o vídeo e
as postagens nas redes sociais têm grande potencial de atingir o eleitorado, desestabilizando o
pleito; j) o advogado Paulo Ferraz, contratado pela campanha de Sebastião Martinez, é o autor do
vídeo e tinha conhecimento da falsidade das declarações.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando
procedente a representação com a aplicação de multa eleitoral pela disseminação de informações
inverídicas.
Em contrarrazões (ID 44095370), os recorridos sustentam, em preliminar, pelo não conhecimento
do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo que o recorrente não combateu os
fundamentos da sentença, repetindo os argumentos da contestação. No mérito, em suma,
alegam, que: a) o deferimento do registro de candidatura de forma “precária” refere-se à
possibilidade de reversão judicial devido à pendência de recursos (embargos de declaração e
possíveis recursos ao TSE); b) o registro de candidatura não é definitivo enquanto houver
possibilidade de questionamento judicial; c) a liminar, referida no vídeo, foi concedida com
validade expressamente limitada até o julgamento dos embargos de declaração pelo TJPR e o
termo "revogada" foi utilizado no sentido técnico de substituição por decisão colegiada definitiva,
o que está alinhado ao contexto jurídico; d) não há desinformação na declaração de que se caso

Num. 44382060 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
o registro de candidatura seja revertido, Nei Calori não tomaria posse, levando a novas eleições;
e) se a liminar, concedida pelo TJPR, for revogada e o registro de candidatura for indeferido antes
da diplomação, o candidato será inelegível, o que pode levar a novas eleições, conforme previsto
no art. 224, §3º, do Código Eleitoral; f) a declaração reflete a realidade jurídica e não constitui
desinformação; g) as declarações feitas no vídeo estão protegidas pelo direito à liberdade de
expressão e pelo debate político, desde que baseadas em fatos e contextos jurídicos. Requerem,
ao final, o recebimento e não provimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença
recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, ao entendimento de que “Neste caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem
ou a disseminação de fake news, pois as armações não configuram injúria, calúnia ou difamação,
tampouco acusam os candidatos de atos ilícitos.” (ID 44122080).
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face o desinteresse na composição amigável manifestada pelas partes (ID 44271164 e
44271414).
É o breve relatório.

VOTO
1. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscitam os recorridos em suas contrarrazões (ID 44095370), em preliminar, a ocorrência de
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o recorrente teria deixado de
impugnar os fundamentos da sentença emanada pelo Juízo ad quo, limitando-se a repetir os
argumentos da contestação.
Segundo o artigo 932, III do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; “

No presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos suficientes contra os elementos da
sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a análise pela
instância superior.
Coleciono entendimento jurisprudencial:

Num. 44382060 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, § 5°, DA CF/88.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. APOIO POLÍTICO. ATUAL CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ESPÓLIO POLÍTICO.
CREDIBILIDADE DO SEU NOME. LICITUDE DA CONDUTA. PRÁTICA COMUM NO CENÁRIO
POLÍTICO NACIONAL.
1. A obediência ao princípio da dialeticidade é suficientemente atendida quando o recorrente expõe as
razões de seu inconformismo, permitindo o exercício do contraditório pela parte recorrida, bem como a
análise das argumentações pela instância recursal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060037367, Acórdão, Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro,
Publicação: DJE - DJE, 17/10/2024)

Ante o exposto, rejeito a preliminar em questão.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

2. No mérito
Superada a preliminar, no mérito, cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral com pedido
de liminar ajuizada pela COLIGAÇÃO “COM A FORÇA DO POVO” em face de PAULO
ROBERTO GONGORRA FERRAZ, ERICA MACHADO, JOSÉ MARCELO CHAGAS,
SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ e JOSE CORCHAK, na qual requer a concessão da tutela
de urgência, com o fim de determinar a imediata suspensão de publicação de conteúdo
sabidamente inverídico, sob pena de multa diária; ao final, a procedência da representação, com
a aplicação da multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/97 a cada um dos Representados,
individualmente, em grau máximo dada a gravidade dos fatos narrados.
O pedido de liminar foi indeferido (ID 44095344) e ao final, o juízo singular julgou improcedente a
demanda (ID 44095360).
Sustenta-se na Representação Eleitoral que os representados estão disseminando conteúdo
irregular na internet, por meio de grupos no Whatsapp e no Facebook, relacionado ao candidato
Nei Calori. Narra-se que o advogado Paulo Ferraz, contratado pela campanha do candidato
Sebastião Martinez, gravou um vídeo com conteúdo manifestamente falso, contendo informações
descontextualizadas sobre o registro do representante.
Do mencionado vídeo extrai-se a seguinte fala do advogado:
“Nei Calori possui um Registro de Candidatura deferido precariamente, o
qual pode ser revertido até no julgamento próximo no TRE”, colocando,
ainda, que “após o julgamento dos embargos (no TJPR) essa liminar que foi

Num. 44382060 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
concedida ela vai ser revogada”, prevendo, por m, que “caso Nei Calori saia-
se (sic) vencedor nas eleições, pode ser que ele não tome posse, (...) aí
Mamborê terá uma nova eleição.”

A recorrente alega que as informações são inverídicas e induzem os eleitores a erro, colocando
em dúvida a legitimidade da candidatura de Nei Calori e que o registro de candidatura foi deferido
de forma unânime pelo TRE/PR.
O Juízo a quo assim decidiu:
“No caso, é possível visualizar, de um lado da balança, o direito à liberdade
de expressão, à liberdade de pensamento, dentre outros, e, de outro, os
direitos da personalidade do Requerente e a proibição de fake News.

A doutrina constitucional exige, sempre que possível, que haja cedência
recíproca quando se está diante de colisão de direito fundamentais. Isto é, a
expectativa do sistema é a de que um direito fundamental não seja aniquilado
frente ao outro. E somente quando tal cedência ou convivência harmônica não
é possível é que se extrai um deles.
Assim, é preciso fazer uma ponderação entre os valores em conflito.
Fixadas estas premissas, descendo às minúcias do caso, não se tem, do que foi
trazido, Fake News garantido os artigos 27 e 28, da Resolução 23.610/19 a
liberdade de expressão e pensamento.
Isso porque, o conteúdo trazido na petição inicial não é inverídico.
A Ação Civil por Improbidade Administrativa se encontra no seguinte
contexto: foi proferida sentença de procedência em primeira instância, com
reforma parcial em segunda instância, com a seguinte penalidade, dentre
outras: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 anos. Houve
Embargos de Declaração, recebido SEM efeito suspensivo. Houve pedido de
Tutela Provisória para afastar os efeitos do acórdão de procedência, mas o
pedido foi negado nos autos 74903-48.2024.8.16.0000. Impugnou-se a decisão
com um recurso não conhecido e por meio de Mandado de Segurança, que
teve ordem denegada (77118-94.2024.8.16.0000).
Por esta razão houve o indeferimento, por esta magistrada, do registro de
candidatura, considerando o contido no artigo 1°, I, ‘l’, da LC 64/90.
Houve recurso da referida decisão, onde, um dia antes do julgamento, o
Requerente obteve liminar monocrática junto ao TJPR a fim de suspender as
penalidades aplicadas. Somente a partir disso, e com base nisso, é que o TRE
deferiu o registro de candidatura, considerando que não cabia a este rever
decisão daquele.
O registro, de fato, é precário, no seguinte sentido e conforme exposto pelo
referido advogado: da decisão do TRE retro mencionada houve Embargos de
Declaração que, se acolhidos, conduzirão novamente ao indeferimento do

Num. 44382060 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
registro de candidatura.
Ainda, a depender de quando forem julgados, antes ou depois das eleições
Municipais nesta Comarca e a depender do seu resultado, podem sim levar a
uma nova eleição.
Diante do exposto, confirmo decisão liminar, e julgo totalmente improcedente
a presente representação, não havendo que se falar em condenação por
litigância de má-fé, uma vez que não se observou abuso no direito de ação,
apenas entendimento contrário ao que aqui foi exposto.”

Pois bem.
A Justiça Eleitoral atua para combater a disseminação de fake news e desinformação, tanto por
meio de comunicação direta com o público quanto pela criação de normas específicas. O objetivo
é evitar que informações falsas prejudiquem as eleições, assegurando a integridade do processo
democrático e a escolha legítima dos representantes pelo povo.
Nesse sentido, a Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições, bem como a Resolução
TSE n.º 23.610/2019, impõem restrições à divulgação de conteúdo falso ou manipulado,
prevendo sanções como a remoção de publicações e até a cassação de candidaturas ou
mandatos.
O art. 242 do Código Eleitoral preceitua que:

"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda
partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a
criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."

Ainda, o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece:

“Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que
seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que
tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,

Num. 44382060 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024) (Destaquei.)”

Conteúdo sabidamente falso, em matéria eleitoral, pode ser definido como aquele que, de forma
deliberada, veicula informações inverídicas com o objetivo de confundir o eleitor e influenciar os
resultados das eleições. Esse tipo de conteúdo é criado ou manipulado com a intenção específica
de induzir o público ao erro, geralmente em um contexto de desinformação que envolve
candidatos, partidos ou até mesmo políticas públicas.
Para que um conteúdo seja considerado "sabidamente falso", ele deve ser claramente inverídico,
sendo diferente de meras opiniões ou interpretações errôneas dos fatos.
Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação
repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE - RECURSO NA
REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/8/2018, publicado em
sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter
inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010) Logo, independe de avaliações ou
aprofundamentos.
No presente caso, da análise do vídeo, não se verifica conteúdo manifestamente inverídico.
Contata-se teor que remete à descrição do processo eleitoral e a possível ocorrência de causa de
inelegibilidade para candidato, o que pode afetar o cenário político do Município de Mamborê.
Em primeira instância, com precisão, o Ministério Público Eleitoral concluiu:
“Em análise do vídeo acostado aos autos, verte-se, em verdade, apontamentos
realizados pela defesa técnica de SEBASTIÃO ANTÔNIO MARTINEZ em
relação ao processo eleitoral e a atual situação de elegibilidade do candidato
“NEI CALORI”.
Inclusive, chama atenção a descrição do histórico processual que ensejou a
impugnação do registro de candidatura do citado.
Nessa perspectiva, não houve a identificação, ao menos por este órgão
fiscalizador, da prestação de informações inverídicas que ensejassem a
suspensão do conteúdo ou mesmo responsabilização dos representados.
Pelo contrário, o que se tem são esclarecimentos em torno do atual cenário
político do Município de Mamborê, que vive um momento de instabilidade e
insegurança relacionado ao processo de escolha do Chefe do Poder
Executivo, substancialmente em razão da ausência de decisão definitiva em
torno de potencial inelegibilidade de NEI CALORI.
Não por outro motivo que o advogado, quando de sua manifestação,
qualificou sua candidatura como “precária”, ou seja, “provisória”, repita-se,
referenciando a ausência de decisão definitiva em relação à elegibilidade do

Num. 44382060 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
sujeito.
Ainda que se trate de compreensão jurídica diversa da parte autora (ou
aceitação de uma potencial situação de inelegibilidade), não há se falar em
informação inverídica.
O que se tem, em verdade, são esclarecimentos em torno da possibilidade de,
se eleito Prefeito, ter o candidato NEO CALORI seu mandato cassado, fato
verídico que não se confunde com propaganda eleitoral negativa.”

Aquele que decide participar do processo eleitoral deve estar preparado para receber e tolerar
críticas, pois, do contrário, corre-se o risco de comprometer a livre manifestação do pensamento
dos cidadãos e o pleno exercício do debate democrático.
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução-TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “a
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático”.
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de expressão é
que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral. Não é o caso dos presentes autos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:

“No entendimento desta PRE, as declarações feitas permanecem dentro
dos limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou
distorção que comprometa o debate público.O conteúdo parece se tratar
de esclarecimentos sobre o cenário político atual do Município de
Mamborê, marcado por instabilidade e incerteza quanto à escolha do
Chefe do Poder Executivo, principalmente devido à ausência de uma
decisão definitiva sobre a possível inelegibilidade de Nei Calori na
época da veiculação do conteúdo.”

Além disso, a Resolução TSE nº 23.610/19, regulamentando a Lei das Eleições, assim dispõe:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição;
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.

Acerca do tema, trago o seguinte julgado representativo:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE SOCIAL. PERFIL

Num. 44382060 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA
CONTUNDENTE, ÁCIDA E INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS QUE
NÃO
SE
ENQUADRAM
COMO
SABIDAMENTE
INVERÍDICOS
POR
ADMITIREM
CONTROVÉRSIA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS
AUTOS À PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME
DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA PELA REITERAÇÃO DE
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR A DOIS E INFERIOR A DEZ SALÁRIOS-
MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO
INCORRETA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO CONHECIDO.
1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais, admitida no calor do debate
democrático, e as ofensas à honra de um candidato ao pleito, as quais podem ser perquiridas através da
apuração dos eventuais excessos que forem consumados durante o período de campanha.
2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e indesejável, não chega a adentrar a seara da
ofensa à honra, sendo, portanto, considerada lícita e aceita dentro do embate eleitoral.
3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente nenhuma controvérsia.
4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco representam ofensa à honra capaz de
justificar a atuação cogente da Justiça Eleitoral.
[...]
(REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR. Relator RICARDO AUGUSTO
REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de 01/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
03/10/2018)” - Destaque nosso

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a manifestação de pensamento durante a
campanha eleitoral constitui um direito fundamental tanto dos candidatos quanto da sociedade.
Em decisões recentes, foi reafirmado que a censura prévia ou a remoção de conteúdos deve ser
uma medida excepcional, reservada para situações em que fique demonstrada a má-fé ou a
manipulação deliberada de informações.
No ponto, trago julgado desta Corte:

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. FAKE NEWS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(...)
3.1. A legislação eleitoral (art. 27, §1º, Resolução TSE n. 23.610/2019) admite a livre manifestação de
pensamento, limitando-a apenas quando ofender a honra de candidatos ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos.

Num. 44382060 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
3.2. A jurisprudência do TSE protege manifestações políticas na internet como parte do debate democrático,
exigindo intervenção judicial mínima para preservar a liberdade de expressão (AgR-Respe n. 204014, TSE,
2015).
3.3. No caso concreto, a publicação impugnada não extrapolou os limites do debate político, configurando
crítica legítima, sem evidências de distorção de fatos ou ofensa à honra do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da representação eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de informações políticas no contexto eleitoral, sem a divulgação de
fatos sabidamente inverídicos ou ofensa direta à honra de candidatos, está protegida pela liberdade de
expressão, conforme Resolução TSE n. 23.610/2019, não configurando propaganda eleitoral negativa."
(RECURSO ELEITORAL nº060036562, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 05/11/2024.)

Dessa forma, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que o
conteúdo do vídeo impugnado, no caso em tela, está devidamente amparado pelo exercício
legítimo da liberdade de expressão, previsto nos artigos 27, §1º, e 33, §2º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Concluo, portanto, pelo desprovimento do recurso interposto pela recorrente, face à inexistência
de fato sabidamente inverídico ou fake news, com a consequente manutenção da r. sentença
prolatada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença
proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600336-37.2024.6.16.0170 - Mamborê -

Num. 44382060 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174771900000043327351
Número do documento: 25021119174771900000043327351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:44:12
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: COM A FORÇA DO
POVO [PP/PODE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR -
Advogada do(a) RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR28461 - RECORRIDO:
PAULO ROBERTO GONGORRA FERRAZ, ERICA MACHADO, JOSE MARCELO DAS CHAGAS,
ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ PREFEITO, ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK
VICE-PREFEITO, SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ, JOSE CORCHAK - Advogado dos
RECORRIDOS: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.02.2025